Tribunal: TJDFT
Processo: 0732576-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0732576-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANGELA VALERIA DE LIMA CARREIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais n° 0711670-59.2023.8.07.0020, antecipou os efeitos da tutela. Ao consultar o andamento dos autos principais, verifico que foi proferida sentença e os pedidos deduzidos na petição inicial foram parcialmente procedentes. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do seu objeto, nos termos do artigo 1.018, § 1°, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora